Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras após declínio da competência pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos arbitrais de Brasília, o qual declinou de ofício da competência para processar e julgar a demanda. 1.1. O Juízo suscitado afirma ser incompetente para processar e julgar a demanda apontando que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante, alega que a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato entabulado entre as partes dispõe que a Circunscrição Judiciária de Brasília é a competente para dirimir as dúvidas decorrentes da relação contratual, o que abrange, na ausência de regras específicas, as que decorram de sua execução no caso de inadimplemento, tudo de conformidade com art. 63 do CPC.
2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, não cabe ao julgador determinar o foro onde deve o autor ajuizar a demanda sob a justificativa de que “não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade”, notadamente quando a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para dirimir a hipótese. 2.1. Na forma do que estabelece o art. 65 do CPC, a competência territorial, por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada. Isso porque, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, a competência será prorrogada.
3. Incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (suscitado).